Tribunal: TRF3
Processo: 5003390-38.2018.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: Gab. 35 - DES. FED. SÉRGIO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar n. 11/71, não havendo, nesse diploma legal, previsão de acréscimo de 25% na prestação mensal do benefício; que houve violação ao artigo 5o da Lei Complementar n. 11/71 e suas normas complementares, artigos 9o a 11 do Decreto n. 69.919/1972; que houve afronta também aos princípios da prévia fonte de custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, previstos respectivamente no §5o do artigo 195 e 201, caput, da Constituição da República. Requer, por fim, seja desconstituída a r. sentença proferida nos autos no 1000079-24.2016.826.0673 e, em novo julgamento, seja julgado improcedente o pedido de concessão de adicional de 25% na aposentadoria por invalidez rural.

Pela

Inteiro teor:
497/779)

5003390-38.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO DO NASCIMENTO

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSITIVO DE LEI. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE TRABALHADOR RURAL (LC 11/71). ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE 25%. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. IUDICIUM RESCINDENS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO.

1. Tem-se por infundada a alegação de violação ao reexame necessário, diante da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça quanto à relativização do Enunciado de Súmula no 490/STJ, em conformidade com a nova diretriz da legislação processual civil, que dispensa o reexame necessário quando o proveito econômico em desfavor da União e suas respectivas Autarquias seja inferior a 1.000 salários mínimos, bem como pelo fato de que, via de regra, o valor da condenação nas causas previdenciárias é aferível por simples cálculos aritméticos e não ultrapassa o limite legal.

2. No caso dos autos, a r. sentença rescindenda, proferida em 14.03.2017, deferiu o acréscimo de 25%, por necessidade de assistência permanente de terceiros, a benefício de aposentadoria por invalidez de trabalhador rural, com renda mensal no valor de um salário mínimo, com efeitos financeiros a partir de 26.06.2016 (data de realização do exame pericial), o que torna inequívoco, por simples dedução aritmética, que o valor da condenação não excedia o montante de 1.000 salários-mínimos, fixado no artigo 496, § 3o, do CPC, motivo da não obrigatoriedade de submissão ao duplo grau de jurisdição.

3. Quanto à aplicabilidade do adicional de 25% a benefícios não abrangidos pelo artigo 45, da Lei n.o 8.213/91, observa-se que, em 24.08.2017, após a prolação da decisão rescindenda, a questão foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 982) e, em 26.09.2018, no julgamento dos Recursos Especiais autuados sob n.os 1.648.305/RS e 1.720.805/RJ, a c. 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no Art. 45 da Lei 8.213/91, a todos os aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria”. Contudo, em 12.03.2019, a 1a Turma do e. Supremo Tribunal Federal deu provimento ao agravo regimental interposto na Petição autuada sob n.o 8.002/RS, a fim de reconhecer a repercussão geral da matéria e determinar a suspensão todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre a extensão do auxílio acompanhante, previsto no artigo 45 da Lei n.o 8.213/91 para os segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social.

4. Incidência do óbice do enunciado de Súmula STF n.o 343: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

5. Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido do Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção), conforme prescrevem os §§ 2o, 4o, III, e 8o, do artigo 85 do CPC.

6. Em juízo rescindendo, julgada improcedente a ação rescisória, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5003390-38.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 35 - DES. FED. SÉRGIO NASCIMENTO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RÉU: JOAQUIM FERREIRA GOMES

Advogado do(a) RÉU: DANIEL ANDRADE PINTO - SP331285-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5003390-38.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 35 - DES. FED. SÉRGIO NASCIMENTO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RÉU: JOAQUIM FERREIRA GOMES

Advogado do(a) RÉU: DANIEL ANDRADE PINTO - SP331285-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Sérgio Nascimento (Relator): Cuida-se de ação rescisória fundada no art. 966, inciso V (violação manifesta à norma jurídica), do CPC, com pedido de concessão de tutela de urgência, pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de JOAQUIM FERREIRA GOMES, que pretende seja rescindida a r. sentença proferida nos autos n. 1000079-24.2016.8.26.0673 da Vara Única da Comarca de Flórida Paulista/SP, que julgou procedente o pedido formulado pelo então autor, condenando o INSS a majorar o benefício de aposentadoria por invalidez de que é titular em 25%, nos termos do art. 45 da Lei n. 8.213/91, a partir da data de realização do exame pericial (26.06.2016). A r. decisão rescindenda transitou em julgado em 19.05.2017 e o presente feito foi distribuído em 26.02.2018.

Sustenta o autor que ora réu havia ajuizado ação objetivando a majoração em 25% de seu benefício de aposentadoria por invalidez de trabalhador rural, tendo o pedido sido integralmente acolhido na Primeira Instância; que a r. sentença rescindenda violou o art. 496, I, do CPC, ao não determinar a remessa dos autos ao e. TRF-3a Região para reexame necessário; que não se aplica ao caso o disposto no §3o do aludido dispositivo, que é destinado às causas onde o proveito econômico é de valor certo e líquido; que a Súmula 490 do STJ já explicita referida tese, que deve ser aplicada ao novo CPC, ante a similitude das situações reguladas tanto pelo antigo, quanto pelo novo Código; que o ora réu é titular de aposentadoria por invalidez regido pela Lei Complementar n. 11/71, não havendo, nesse diploma legal, previsão de acréscimo de 25% na prestação mensal do benefício; que houve violação ao artigo 5o da Lei Complementar n. 11/71 e suas normas complementares, artigos 9o a 11 do Decreto n. 69.919/1972; que houve afronta também aos princípios da prévia fonte de custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, previstos respectivamente no §5o do artigo 195 e 201, caput, da Constituição da República. Requer, por fim, seja desconstituída a r. sentença proferida nos autos no 1000079-24.2016.826.0673 e, em novo julgamento, seja julgado improcedente o pedido de concessão de adicional de 25% na aposentadoria por invalidez rural.

Pela decisão id 1863437 – pág. 1/5, foi deferida tutela provisória de urgência, para que fosse suspensa a execução do julgado quanto às prestações vencidas até a final decisão da presente ação rescisória, com a manutenção, todavia, do pagamento do acréscimo de 25% em relação ao benefício de aposentadoria por invalidez de que o ora réu é titular (NB 97.993.207-6).

Devidamente citado, ofertou o réu contestação, aduzindo que embora o Anexo I do Decreto n. 3.048/1999 tenha limitado o direito ao Adicional de 25% a determinadas deficiências físicas, o legislador infraconstitucional não impôs qualquer limitação; que o direito ao adicional de 25% a todos os tipos de aposentadoria em que existe a “Grande Invalidez” encontra-se decidido no e. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos: REsp 1.720.805-RJ; que não cabe a presente ação rescisória sobre o tema da igualdade de tratamento porque, além de controverso, há decisão vinculante do e. STJ em sentido contrário; que a sentença não é ilíquida, porque meros cálculos aritméticos de correção não significa iliquidez. Pleiteia, por derradeiro, seja decretada a improcedência do pedido, protestando, ainda, pela concessão dos benefícios de Assistência Judiciária Gratuita, bem como de tutela de urgência inversa, a fim de rever a decisão que determinou a suspensão incidente de cumprimento de sentença.

Na sequência, foi mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida e deferida a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Não houve produção de provas.

Razões finais da parte ré.

É o relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5003390-38.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 35 - DES. FED. SÉRGIO NASCIMENTO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RÉU: JOAQUIM FERREIRA GOMES

Advogado do(a) RÉU: DANIEL ANDRADE PINTO - SP331285-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCLENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO:

Trata-se de ação rescisória proposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de JOAQUIM FERREIRA GOMES, com fundamento no artigo 966, V, do CPC/2015, objetivando rescindir sentença de mérito, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na ação subjacente para concessão de adicional de 25% a beneficiário de aposentadoria por invalidez de trabalhador rural, concedida na vigência da LC n.o 11/71.

Alegou, em suma, violação à disposição literal de lei seja por ausência do reexame necessário, seja por inexistência de previsão na LC n.o 11/71 do referido adicional.

Na sessão de julgamento de 27.06.2019, o digníssimo Relator desta ação rescisória, Desembargador Federal Sérgio Nascimento, proferiu seu voto julgando, em juízo rescindendo, parcialmente procedente o pedido par desconstituir em parte a r. sentença rescindenda e, no juízo rescisório, determinou a remessa dos autos da demanda subjacente para a este Tribunal, com sua distribuição a uma de suas Turmas Julgadoras para apreciação do reexame necessário, restando prejudicada a análise da alegada violação manifesta de norma jurídica quanto ao mérito da causa.

Naquela sessão, acompanharam o i. Relator os Desembargadores Federais Luiz Stefanini, David Dantas e Inês Virgínia.

A Desembargadora Federal Tânia Marangoni apresentou, oralmente, voto em sentido divergente. Atento aos relevantes fundamentos levantados acompanhei a i. divergência inaugurada, com a qual também se posicionaram os Juízes Federais Rodrigo Zacharias e Vanessa Mello.

O Desembargador Federal Baptista Pereira pediu vista dos autos e, na sessão de 12.12.2019, apresentou voto-vista acompanhando o voto divergente proferido na sessão anterior, concluindo-se, assim, o julgamento de improcedência, por maioria.

Ante a aposentação da Desembargadora Tânia Marangoni, que inaugurara a divergência, restei designado para lavratura do acórdão.

Considerando que em seu voto-vista o Desembargador Baptista Pereira explanou todos os fundamentos levantados pela ilustre Desembargadora Tânia Marangoni, acompanho-o integralmente, sendo que referido voto-vista é parte integrante do acórdão.

Ante o exposto, peço vênia ao ilustre Relator para, em iudicium rescindens, julgar improcedente a presente ação rescisória, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.

Custas na forma da lei.

Condeno o réu no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido do Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção), conforme prescrevem os §§ 2o, 4o, III, e 8o, do artigo 85 do CPC.

É como voto.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5003390-38.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 35 - DES. FED. SÉRGIO NASCIMENTO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RÉU: JOAQUIM FERREIRA GOMES

Advogado do(a) RÉU: DANIEL ANDRADE PINTO - SP331285-A

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO-VISTA

Trata-se de ação rescisória proposta pelo INSS, com fundamento no Art. 966, V, do Código de Processo Civil, com vista à desconstituição da sentença proferida nos autos da ação ordinária no 1000079-24.2016.8.26.0673, pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Flórida Paulista/SP, por meio da qual julgou procedente o pedido para majorar o benefício de aposentadoria por invalidez da parte autora em 25%, a partir da data de realização do exame pericial (26/06/2016).

Sustenta a autarquia previdenciária, em síntese, que houve violação ao Art. 496, I, do CPC, por não se determinar a remessa dos autos a este Tribunal, uma vez que, consoante o Enunciado de Súmula 490/STJ, a dispensa do reexame necessário motivada pelo baixo valor da condenação não se aplica a sentenças ilíquidas. Argumenta, ainda, que o julgado incorreu em ofensa ao princípio tempus regit actum, porquanto a aposentadoria por invalidez do trabalhador rural é regida pela Lei Complementar no 11/71, regulamentada pelos Arts. 9o a 11 do Decreto 69.919/72, que não preveem o pagamento do acréscimo de 25% disciplinado pelo Art. 45, da Lei 8.213/91. Alega, por fim, desobediência ao princípio da prévia fonte de custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário (CF, Arts. 195, § 5o e 201).

Requer a antecipação da tutela para a suspensão do cumprimento de sentença e que, no mérito, a decisão seja rescindida, para que, em novo julgamento, seja julgado improcedente o pedido formulado nos autos da ação originária.

O eminente Relator, Desembargador Federal Sérgio Nascimento, proferiu seu voto no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido para desconstituir em parte a r. sentença rescindenda, com base no art. 966, V, do CPC, e determinar que os autos subjacentes sejam remetidos a este Tribunal e distribuídos a uma de suas Turmas Julgadoras, para a apreciação do reexame necessário, restando prejudicada a análise da alegada violação manifesta de norma jurídica quanto ao mérito da causa. Mantendo, no mais, a tutela provisória deferida e salientando que eventuais valores recebidos por força da r. decisão rescindenda não se sujeitam à devolução, tendo em vista a sua natureza alimentar e a boa-fé do autor da ação subjacente, no que foi acompanhado pelos votos dos Desembargadores Federais Luiz Stefanini, David Dantas e Inês Virgínia. Por sua vez, os Desembargadores Federais Tânia Marangoni, Carlos Delgado e os Juízes Federais Rodrigo Zacharias e Vanessa Mello apresentaram voto divergente, no sentido de julgar improcedente a ação rescisória. No ensejo, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Tenho por infundada a alegação de violação ao reexame necessário, diante da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça quanto à relativização do Enunciado de Súmula no 490/STJ, em conformidade com a nova diretriz da legislação processual civil, que dispensa o reexame necessário quando o proveito econômico em desfavor da União e suas respectivas Autarquias seja inferior a 1.000 salários mínimos, bem como pelo fato de que, via de regra, o valor da condenação nas causas previdenciárias é aferível por simples cálculos aritméticos e não ultrapassa o limite legal.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA LÍQUIDA. ART. 475, § 2o, DO CPC/73. VALOR CERTO NÃO EXCEDENTE A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS APURADO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 135/STF.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente.

II - Inexiste violação aos arts. 458 e 535 do CPC/1973, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

III - A Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.101.727/PR, proferido sob o rito de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2o, CPC/73). Posicionamento esse que deu origem ao enunciado n. 490 da Súmula do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".

IV - Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que "o 'valor certo' referido no § 2o do art. 475 do CPC deve ser aferido quando da prolação da sentença [...]". (AgRg no REsp 1103025/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 29/4/2009, DJe 1/6/2009).

V - No caso dos autos, o Tribunal de origem, considerando o valor do benefício devido até a data da prolação da sentença, afastou a remessa necessária, visto que o proveito econômico buscado na ação não ultrapassa os 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do § 2o do art. 475 do CPC/73. Assim, afastada a iliquidez da sentença, está correta a dispensa do reexame necessário.

VI - Em relação à isenção do porte de remessa e de retorno, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 594.116/SP, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 135), fixou a tese de que "aplica-se o § 1o do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS".

VII - Recurso especial parcialmente provido para anular o acórdão recorrido e determinar o exame da apelação do INSS.

(REsp 1742200/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018);

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 490/STJ. SENTENÇA LÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE.

1. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara sobre a liquidez da sentença, sendo desnecessário o reexame necessário por envolver valor manifestamente inferior a 60 salários mínimos.

2. Na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 490/STJ, visto que se trata de caso no qual a sentença é líquida, como delimitado pelo Sodalício a quo.

3. Com efeito, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento da Corte de origem está em consonância com o entendimento do STJ de que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.

4. Outrossim, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, analisado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, registrou que, com a vigência da Lei 10.444/2002, a qual incluiu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, o acertamento do valor da condenação carente de simples cálculos aritméticos perdeu a natureza de liquidação.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1794774/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019);

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENTE ESTADUAL. REEXAME NECESSÁRIO. VALOR DE ALÇADA. PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. PARÂMETRO PARA AFASTAMENTO DA ILIQUIDEZ. POSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).

2. De acordo com o disposto no art. 475, I, § 2o, do CPC/1973, a sentença cuja condenação, ou o direito controvertido, não ultrapasse o valor correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos, não está sujeita ao reexame necessário.

3. O entendimento consolidado na Súmula 490 do STJ pode ser relativizado nas hipóteses em que o proveito econômico buscado na demanda servir como parâmetro balizador ao afastamento da iliquidez da sentença.

4. Hipótese em que o Tribunal de origem ratificou que o direito controvertido na ação de cobrança não supera, de forma manifesta, o patamar de 60 (sessenta) salários mínimos, quantia tida como alçada pela legislação processual para tornar obrigatória a remessa necessária da sentença proferida em desfavor do ente estatal.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1542426/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019);

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado. 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019); e

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)".

No caso dos autos, a r. sentença, proferida em 14/03/2017 (ID 1757896/97-100), deferiu o acréscimo a benefício de valor mínimo (ID 1757896/97-100), com efeitos financeiros a partir de 26/06/2016 (data de realização do exame pericial), o que torna inequívoco, por simples dedução aritmética, que o valor da condenação não excedia o montante de 1.000 salários-mínimos, fixado no Art. 496, § 3o, do CPC, motivo da não obrigatoriedade de submissão ao duplo grau de jurisdição.

Quanto à aplicabilidade do adicional de 25% a benefícios não abrangidos pelo Art. 45, da Lei 8.213/91, observa-se que, em 24/08/2017, após a prolação da decisão rescindenda, a questão foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 982) e, em 26/09/2018, no julgamento dos REsps 1648305/RS e 1720805/RJ, a Primeira Seção do e. STJ firmou a interpretação segundo a qual “comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no Art. 45 da Lei 8.213/91, a todos os aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria”. Contudo, em 12/03/2019, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao agravo regimental interposto na petição no 8002/RS, a fim de reconhecer a repercussão geral da matéria e determinar a suspensão todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre a extensão do auxílio acompanhante, previsto no art. 45 da Lei 8.213/1991 para os segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social.

A circunstância narrada, portanto, atrai a incidência do óbice do Enunciado de Súmula no 343/STF, que preconiza o não cabimento de ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Por fim, convém salientar que o exame realizado por esta Seção adstringe-se às hipóteses de rescindibilidade sustentadas na inicial, sem adentrar no mérito do pedido formulado na ação subjacente, que somente viria a ser analisado se superado o juízo rescindendo, razão por que nem se cogita acerca do sobrestamento da causa.

Ante o exposto, com a devida vênia ao Senhor Relator, em consonância com o voto divergente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de rescisão do julgado, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do Art. 85, § 8o, do CPC, e do entendimento desta E. Terceira Seção.

É o voto.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5003390-38.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 35 - DES. FED. SÉRGIO NASCIMENTO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RÉU: JOAQUIM FERREIRA GOMES

Advogado do(a) RÉU: DANIEL ANDRADE PINTO - SP331285-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não havendo dúvidas quanto à tempestividade do ajuizamento da presente ação rescisória, passo ao juízo rescindens.

I - DO JUÍZO RESCINDENS

Dispõe o art. 966, V, do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

Verifica-se, pois, que para que ocorra a rescisão respaldada no inciso destacado deve ser demonstrada a violação à lei perpetrada pela decisão de mérito, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação absolutamente errônea da norma regente.

De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada. Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

No caso em tela, a r. decisão rescindenda, sopesando as provas constantes nos autos subjacentes, notadamente o laudo médico pericial, concluiu pela necessidade de auxílio de terceiro para as atividades da vida diária do réu, a ensejar o deferimento do adicional de 25% sobre o valor do benefício de aposentadoria por invalidez rural de que ora usufrui, Outrossim, definiu que a r. sentença não se sujeita ao reexame necessário, tendo em vista a previsão do valor da condenação, na forma do art. 496, §3o, do CPC.

Com efeito, o reexame necessário está disciplinado no art. 496 do CPC, cabendo destacar o seu §3o, in verbis:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I – proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a

I – 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações;

(...)

Cotejando-se a sistemática atual com aquela vigente no âmbito do CPC/1973, depreende-se que o legislador passou a exigir condenação em valor muito superior (passou de 60 salários mínimos para 1.000 salários mínimos) para efeito de admissão do reexame necessário, todavia restou mantida a exigência de valor certo e líquido para a causa.

Nesse passo, penso que a dispensa de reexame necessário não se aplica a sentenças ilíquidas, caso dos autos, sendo aplicável, assim, o raciocínio contido na Súmula n. 490 do e. STJ, de 28.06.2012, vislumbrando-se ofensa ao art. 496, §3o, do CPC.

Confiram-se os julgados, cujas ementas abaixo transcrevo:

PREVIDENCIÁRIO. AMPARO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. LEI 8.742/93. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DA INCAPACIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NÃO PROVIDAS.

(...)

2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, a sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, assim, tem-se por interposta a remessa necessária, devendo ser analisada a condenação suportada pela Autarquia Federal em todos os seus termos e não somente quanto às impugnações constantes no recurso voluntário.

(...)

(TRF-5a Região; AC. n. 0002458-04.2011.4.05.9999; 3a Turma; Rel. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira; j. 05.10.2017; DJe 17.10.2017)

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 61 DESTE TRIBUNAL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PARA O TRIBUNAL DE ORIGEM. ISENÇÃO DE TAXA JUDICIÁRIA.Sendo ilíquida a sentença proferida, deve ser submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015 e art. 475 do CPC/1973.

(...)

(TRF-2a Região; AC. n. 0000573-89.2018.4.02.9999; 2a Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcello Ferreira de Souza Granado; j. 27.06.2018; publ. 09.07.2018)

De outra parte, anoto que a r. sentença rescindenda apreciou expressamente a questão acerca do reexame necessário, entendendo que, em razão da previsão do valor da condenação, tal proceder não seria exigível. Assim sendo, é possível reconhecer a formação de coisa julgada no tocante a este tópico sentencial, viabilizando o conhecimento da presente ação rescisória. Distinta é a situação na qual a sentença é omissa em relação ao reexame necessário, de modo que, na hipótese deste ser imperativo e não ocorrer a submissão do feito ao duplo grau de jurisdição, dada a sua condição de eficácia da sentença, não se constituiria a coisa julgada material, estando ausente, assim, um dos pressupostos para admissibilidade da ação rescisória.

Nesse diapasão, confira-se a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, §1o DO CPC. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO ESTADO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE COM FUNDAMENTO NOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 475 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECURSO CONTRA TAL DISPENSA. SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. ILEGALIDADE NA AVOCAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado.

4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não da remessa ex officio, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento.

5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, §1o, do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato.

(...)

(STJ; RMS 44671/MA; 1a Turma; Rel. Ministro Sérgio Kukina; j. 18.12.2014; DJe 03.02.2015)

Destarte, resta evidenciada a afronta ao art. 496,§3o, do CPC, a autorizar a abertura da via rescisória.

Por outro lado, diante da desconstituição de um dos capítulos da sentença, na forma prevista no art. 966, §3o, do CPC, com a consequente observância do reexame necessário, a submissão do feito originário à apreciação da Turma Julgadora é medida que se impõe, dado que não caberia a esta Seção Julgadora substituir-se ao “juiz natural” e se pronunciar sobre o juízo rescissorium. Precedentes: AR n. 0009558-59.2009.4.03.0000; Rel. Des. Fed. Nelson Porfírio; j. 12.04.2018; e-DJF3 23.04.2018; AR n. 0025484-70.2015.4.03.0000; Rel. Des. Fed. Paulo Domingues; j. 12.07.2018; e-DJF3 23.07.2018)

Na esteira desse entendimento, penso que resta prejudicado o exame de suposta violação à norma jurídica em que teria incorrido a sentença quanto ao mérito da causa (afronta ao art. 5o da Lei Complementar no 11/71), uma vez que será substituída pelo futuro pronunciamento da Turma Julgadora.

II - DO DISPOSITIVO DA RESCISÓRIA

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação rescisória, para desconstituir em parte a r. sentença rescindenda proferida nos autos no 1000079-24.2016.8.26.0673, da Vara Única da Comarca de Flórida Paulista/SP, com base no art. 966, inciso V, do CPC, e determino que os autos subjacentes sejam remetidos para a este Tribunal e distribuídos a uma de suas Turmas Julgadoras, para a apreciação do reexame necessário, restando prejudicada a análise da alegada violação manifesta de norma jurídica quanto ao mérito da causa. Mantenho a tutela provisória então deferida, salientando que eventuais valores recebidos por força da r. decisão rescindenda não se sujeitam à devolução, tendo em vista a natureza alimentar destes e a boa-fé do então demandante. Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), cabendo ressaltar que o ora réu, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita, terá a exigibilidade de sua obrigação suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSITIVO DE LEI. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE TRABALHADOR RURAL (LC 11/71). ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE 25%. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. IUDICIUM RESCINDENS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO.

1. Tem-se por infundada a alegação de violação ao reexame necessário, diante da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça quanto à relativização do Enunciado de Súmula no 490/STJ, em conformidade com a nova diretriz da legislação processual civil, que dispensa o reexame necessário quando o proveito econômico em desfavor da União e suas respectivas Autarquias seja inferior a 1.000 salários mínimos, bem como pelo fato de que, via de regra, o valor da condenação nas causas previdenciárias é aferível por simples cálculos aritméticos e não ultrapassa o limite legal.

2. No caso dos autos, a r. sentença rescindenda, proferida em 14.03.2017, deferiu o acréscimo de 25%, por necessidade de assistência permanente de terceiros, a benefício de aposentadoria por invalidez de trabalhador rural, com renda mensal no valor de um salário mínimo, com efeitos financeiros a partir de 26.06.2016 (data de realização do exame pericial), o que torna inequívoco, por simples dedução aritmética, que o valor da condenação não excedia o montante de 1.000 salários-mínimos, fixado no artigo 496, § 3o, do CPC, motivo da não obrigatoriedade de submissão ao duplo grau de jurisdição.

3. Quanto à aplicabilidade do adicional de 25% a benefícios não abrangidos pelo artigo 45, da Lei n.o 8.213/91, observa-se que, em 24.08.2017, após a prolação da decisão rescindenda, a questão foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 982) e, em 26.09.2018, no julgamento dos Recursos Especiais autuados sob n.os 1.648.305/RS e 1.720.805/RJ, a c. 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no Art. 45 da Lei 8.213/91, a todos os aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria”. Contudo, em 12.03.2019, a 1a Turma do e. Supremo Tribunal Federal deu provimento ao agravo regimental interposto na Petição autuada sob n.o 8.002/RS, a fim de reconhecer a repercussão geral da matéria e determinar a suspensão todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre a extensão do auxílio acompanhante, previsto no artigo 45 da Lei n.o 8.213/91 para os segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social.

4. Incidência do óbice do enunciado de Súmula STF n.o 343: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

5. Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido do Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção), conforme prescrevem os §§ 2o, 4o, III, e 8o, do artigo 85 do CPC.

6. Em juízo rescindendo, julgada improcedente a ação rescisória, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, a Terceira Seção, por maioria, decidiu julgar improcedente o pedido de rescisão do julgado , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.